Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS IMPUGNANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO VALORES ALUGUÉIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMÓVEL EM CONDIÇÕES RUINS. TERMO DE VISTORIA. COMPENSAÇÃO EM DESCONTO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ônus de comprovar a possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas processuais é do impugnante. Não basta, portanto, alegar que as rés, por exemplo, têm condições de arcar com as custas do processo. É necessário comprovar que elas dispõem de recursos para suportar as custas sem comprometer a sua mantença e de sua família, requisito que não foi observado pelo autor-apelante. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.
2. Percebe-se que o requerente estava ciente das condições do imóvel alugado e, ainda assim, dentro de sua autonomia de vontade, decidiu firmar o negócio jurídico e alugar o imóvel, depreendendo-se dos autos que os valores apresentados foram totalmente compensados pelo desconto concedido pelas apeladas, conforme o que foi acordado no contrato de locação.
3. Com relação à ligação clandestina de água, a proprietária narra que também foi surpreendida, jamais imaginando tal situação e comprova que solicitou o restabelecimento do fornecimento de água 3.1. Também houve discordância entre as partes no momento de realizar as obras necessárias para o fornecimento de água. Assim, não há provas nos autos que denotem a responsabilidade das apeladas pelo desligamento da água a fim de imputar a elas descumprimento contratual.
4. Igual sorte assiste ao pedido de danos morais. Ainda que fosse comprovado o descumprimento contratual, seria necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que também não restou demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.